Tribunal: STF
Processo: ARE 1028007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL. LEI Nº 9.784/99. A concessão de pensão/aposentadoria é ato complexo, que só termina com sua homologação pelo TCU. Portanto, embora os proventos sejam pagos desde a concessão pela Administração, não há como se falar que a aposentadoria tenha sido concedida em definitivo até sua análise pelo TCU, nos termos do artigo 71, III, da Constituição Federal. Logo, não tendo ainda o ato se completado, não tem início o prazo decadencial. Por este motivo, é legítimo que, mesmo já tendo transcorrido cinco anos desde o início do pagamento dos proventos, o TCU considere ilegal a pensão. Pela mesma razão, também é legítimo que a própria Administração reveja o ato, caso constatada alguma ilegalidade.”. 



     



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 1º; 37, XV; 5º, XXXVI e 71, III, da Constituição Federal. 



    Defende que, “O acórdão recorrido viola frontalmente o princípio da segurança jurídica, insculpido no art. 5°, inc. XXXVI da Constituição Federal, ao não aplicar a decadência administrativa quanto ao direito da UFRGS suprimir o pagamento da parcela remuneratória (incorporada através de decisão transitada em julgado) efetuado por cerca de 17 anos consecutivos, ou seja, ao direito de extinguir situação jurídica consolidada pelo decurso de longo tempo. ”. 



    Aduz, ainda, “Ora, se é certo que os atos administrativos eivados de vício podem ser revistos pela própria Administração, não menos certa é a impossibilidade de revisão de ato administrativo válido, cujos efeitos se consolidaram pelo decurso de longo tempo desde sua edição. Ora, se até o ato viciado não mais pode ser revisto quando decorrido o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.874/99, que dirá o ato administrativo válido, decorrente de decisão judicial transitada em julgado.”.



    Por fim, afirma que “Não obstante a inexistência de previsão legal, a Universidade determinou o cancelamento do pagamento da parcela em debate, a pretexto também da sua absorção pelos reajustes concedidos pelo citado diploma legal.”



    Decido.



    Em decisão de 2 de março de 2017, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para aplicação do que decidido no RE nº 636.553/RS, Tema 445 da repercussão geral.



    Ao exercer o juízo de retratação, a Turma julgadora entendeu por manter o acórdão anteriormente proferido, afastando a aplicação do Tema 445, consideradas as especificidades do caso concreto, notadamente o fato de que o ato impugnado se originou da própria Administração Pública (UFRGS), sem a intervenção do Tribunal de Contas da União. O acórdão de retratação recebeu a seguinte ementa (e-Doc .41):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL. LEI Nº 9.784/99. TEMA 445/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEM DIVERGÊNCIA. 



    Não tendo ainda o ato de pensionamento se completado, não tem início o prazo decadencial, tornando legítimo que a própria Administração reveja o ato, na hipótese de ser constatada alguma ilegalidade, caso contrário, se chegaria a uma situação de todo insustentável, pois o Órgão Público ficaria obrigado a continuar pagando os proventos da forma reconhecidamente irregular, na espera de que, quando enfim fosse feita a homologação pelo TCU, houvesse a adequação dos proventos à legalidade. 



    Não havendo similitude fática ou de direito entre o Tema 445/STF e o acórdão ora em reexame, entendo que deve ser mantido o julgamento anteriormente proferido por esta Turma, não sendo caso, portanto, de retratação do julgado, pois não diverge do leading case.



    Na questão concernente à ocorrência da decadência, assim se pronunciou o Tribunal de origem (e-Doc. 1, fl. 343):



     



    “A autora aponta quando da propositura da ação recebia a pensão já há dezoito anos, com a rubrica referente às horas extras incorporada a seus proventos. Aponta, ainda, que em 2004 o TCU determinou à Ufrgs que transformasse a rubrica em VPNI, para absorção por reestruturações futuras. Informa que a Ufrgs, na ocasião, somente transformou a rubrica em VPNI, mas sem a absorção por reestruturações. Somente em 2013 é que a Ufrgs tomou medidas para suprimir a rubrica e obter a devolução dos valores pagos a maior. 



    Em que pesem esses fatos, entendo que, no caso, há uma peculiaridade que afasta a consumação do prazo decadencial. Ocorre que, como se vê à fl. 3 do documento PROCADM2, do evento 12, o ato de concessão da pensão à autora ainda não foi homologado pelo TCU. Conforme bem apontado na contestação, a concessão de aposentadoria é ato complexo, que só termina com sua homologação pelo TCU. Portanto, embora os proventos sejam pagos desde a concessão pela Administração, não há como se falar que a aposentadoria tenha sido concedida em definitivo até sua análise pelo TCU, nos termos do artigo 71, III, da Constituição Federal. Logo, não tendo ainda o ato se completado, não tem início o prazo decadencial. Por este motivo, é legítimo que, mesmo já tendo transcorrido cinco anos desde o início do pagamento dos proventos, o TCU considere ilegal a aposentadoria. Pela mesma razão, também é legítimo que a própria Administração reveja o ato, caso constatada alguma ilegalidade. 



    Logo, constatado que a rubrica em discussão estava sendo paga irregularmente à autora, não havia óbice a que fosse feita a adequação. Não há motivo para entender que a adequação somente poderia ser feita no momento da homologação do ato de concessão da pensão, pois, se assim fosse, se chegaria a uma situação de todo insustentável: a Ufrgs ficaria obrigada a continuar pagando os proventos da forma reconhecidamente irregular, na espera de que, quando enfim fosse feita a homologação, houvesse a adequação dos proventos à legalidade.”.



     



    Como se vê, o Tribunal de origem consignou que o ato de aposentação da recorrente não foi objeto de homologação pelo TCU e que, em 2004, houve determinação que a UFRG adotasse providências para regularizar os proventos da aposentada, inclusive no que se refere a absorção da vantagem por reestruturações futuras, o que só foi feito em 2013. 



    Nesses termos, diante das especificidades do caso concreto, entendo que acolher a pretensão deduzida no recurso extraordinário, demandaria o reexame das provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. ENTRADA DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 445. DISCUSSÃO ACERCA DA DATA DA CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO TCU. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 445 (RE 636.553-RG), sob a sistemática da repercussão geral, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da entrada do processo na respectiva Corte de Contas. O acórdão recorrido observou esse entendimento. 3. Quanto à discussão acerca da data da chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas no caso concreto, a análise de tal questão demanda o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar a agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.317.463/RS-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/6/21).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Retificação do ato de aposentadoria. Possibilidade. Decadência. Lei nº 9.784/99. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula vinculante nº 3. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento de que pode a Administração Pública, com base no princípio da legalidade, corrigir seus atos quando eivados de vícios ou ilegalidades, sem que isso importe em ofensa aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. 2. O acórdão recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a decadência no caso em exame. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 866.512-AgR/RN, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 30/6/17).



     



    Por outro lado, registro que o Plenário da Corte, nos autos do RE nº 596.663/RJ, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki (Tema 494), firmou o entendimento de que a sentença judicial que confere ao servidor público o direito à diferença de percentual remuneratório perde a sua eficácia a partir do momento em que ocorrer a incorporação definitiva do referido percentual em sua remuneração.  Nesse contexto, questões atinentes a absorção da parcela em debate pelos reajustes e/ou reestruturações de carreira não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos e de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



     



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO DE PARCELAS. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1323442 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presnte), Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2021, Dje 17/8/2021).



 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente